Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-49.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r ao tratamento da obesidade. Aplicação das Súmulas 96, 97 e 102 deste E. Tribunal. Precedentes. Danos morais caracterizados. Valor mantido, pois, adequado a situação tratada, bem como pelas partes envolvidas. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000208-49.2020.8.26.0233; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

Ibaté

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, c.c. reparação de danos. Necessidades de procedimentos reparadores após a realização de cirurgia bariátrica devido a obesidade mórbida. Procedência da ação. Inconformismo da ré. Negativa indevida de cobertura de cirurgias reparadoras. Cediço que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Procedimento imprescindível e complementar ao tratamento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, c.c. reparação de danos. Necessidades de procedimentos reparadores após a realização de cirurgia bariátrica devido a obesidade mórbida. Procedência da ação. Inconformismo da ré. Negativa indevida de cobertura de cirurgias reparadoras. Cediço que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Procedimento imprescindível e complementar ao tratamento da obesidade. Aplicação das Súmulas 96, 97 e 102 deste E. Tribunal. Precedentes. Danos morais caracterizados. Valor mantido, pois, adequado a situação tratada, bem como pelas partes envolvidas. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em
que é apelante UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelada ERIKA FERNANDA TREVISAN RINALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
2
VOTO No 18260
APELAÇÃO CÍVEL No 1000208-49.2020.8.26.0233
COMARCA: IBATÉ - VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LETICIA LEMOS ROSSI
APELANTE: UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: ERIKA FERNANDA TREVISAN RINALDI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer,
c.c. reparação de danos. Necessidades de
procedimentos
reparadores
após
a
realização de cirurgia bariátrica devido
a obesidade mórbida. Procedência da ação.
Inconformismo da ré. Negativa indevida de
cobertura
de
cirurgias
reparadoras.
Cediço que o rol da ANS é meramente
exemplificativo
e
não
restritivo.
Procedimento
imprescindível
e
complementar ao tratamento da obesidade.
Aplicação das Súmulas 96, 97 e 102 deste
E. Tribunal. Precedentes. Danos morais
caracterizados.
Valor
mantido,
pois,
adequado a situação tratada, bem como
pelas
partes
envolvidas.

Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 623/625, embargada e
declarada as fls. 648, que julgou procedente a ação para
determinar que a ré custeie a cirurgia plástica reparadora
indicada no relatório de fls. 49/50, a ser realizado no prazo
máximo de 90 dias, bem como condenar a pagar a título de
danos morais o valor de R$10.000,00, atualizados desta data
(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a contar
da citação; dada a sucumbência da ré, arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
3
Inconformada,
apela
a
ré
aduzindo
cerceamento de defesa, no mérito, insiste que não está
obrigada a cobrir tratamento estético, mas, apenas e tão-
somente, o rol comunicado pela ANS, de outro lado, afastar a
indenização por ser absolutamente teratológico, já que
inexiste prática de ato ilícito, ou, alternativamente, sua
redução.
Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 695/713.
É a síntese do necessário.
De proêmio, cediço que o destinatário
final da prova é o juiz e somente a ele cabe avaliar a
pertinência de sua produção, ainda que haja pedido expresso
de produção de provas.
Logo, não há que se falar em cerceamento
de defesa. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A alegação de nulidade do processo devido ao
indeferimento de provas esbarra, na hipótese
dos autos, na Súmula 07/STJ. Quanto ao ponto
há de ser levado em consideração o princípio
do livre convencimento motivado do juiz que
permite ao julgador determinar a produção das
provas tidas como necessárias à formação da
sua convicção, indeferindo as que considerar
inúteis
ou
protelatórias.”
(REsp.
no
1432859/SP, relator Ministro Sidnei Beneti,
j. 15/05/2014, DJe 25/06/2014).
“A declaração da necessidade, ou não, da
produção
de
prova
é
uma
faculdade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
4
magistrado, a quem caberá avaliar se há nos
autos elementos suficientes para formar sua
convicção.
Não
havendo
prejuízo,
desnecessária é a declaração de nulidade por
falta
de
intimação
da
apresentação
de
quesitos suplementares pela parte adversa.
Precedentes.” (REsp. no 1096906/PR, relator
Ministro Castro Meira, j. 04/06/2013, DJe
27/09/2013).
Ademais, o artigo 370 do novo Código de
Processo Civil reflete a discricionariedade do magistrado na
determinação das provas, a saber: “Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito: Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
Não se olvidando que, para a solução da
controvérsia, suficientes foram os documentos acostados.
No
mérito,
cumpre
salientar,
que
o
contrato em questão deve ser examinado à luz do Código de
Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/98 e das Súmulas 96, 97
e 102 deste Egrégio Tribunal, que assim definem:
“Súmula 96: Havendo expressa indicação médica
de exames associados à enfermidade coberta
pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento”
“Súmula
97:
Não
pode
ser
considerada
simplesmente estética a cirurgia plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade
mórbida, havendo indicação médica”
“Súmula
102:
Havendo
expressa
indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza
experimental
ou
por
não
estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
5
Pois bem.
O Código de Defesa do Consumidor veda as
chamadas cláusulas em letras miúdas, exigindo, ainda, que o
fornecedor esclareça amplamente o tipo de serviço que está
sendo contratado. Assim, a exclusão do procedimento em
questão deveria ser expresso.
E não restam dúvidas de que após a perda
de peso e a realização de cirurgia bariátrica são necessárias
outras intervenções cirúrgicas a fim de reparar os locais em
que se apresentam excessos de pele decorrentes do
emagrecimento, como no caso da autora em que houve a
eliminação de aproximadamente 57 quilos.
No caso concreto, de fato, a perícia não
foi realizada por médico especialista na área. Todavia, há
laudo médico de fls. 49/50 nos autos que é suficiente para
atestar a necessidade da cirurgia, além de ser incontroverso
que o plano de saúde oferece cobertura ao tratamento para a
obesidade.
Cediço que compete ao médico prescrever
os tratamentos e medicamentos essenciais e adequados para o
seu paciente, enfatizando o restabelecimento da saúde e
levando em consideração a evolução da técnica e ciência
médica, devendo, consequentemente, as operadoras do plano ou
seguro saúde acompanhar tal evolução independentemente de
alteração administrativa do rol de procedimentos obrigatórios
apontados como cobertura mínima pela Agência Nacional de
Saúde

ANS, que é meramente exemplificativo e não restritivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
6
Importante destacar a lição de HAMID
CHARAF BDINE JÚNIOR: “É rigorosamente irrelevante que a ANS não
tenha ainda catalogado o medicamento ou o tratamento ministrado ao
paciente pelo médico que o assiste. Entre a aceitação da
comunidade científica e os demorados trâmites administrativos de
classificação, não pode o paciente permanecer a descoberto,
colocando em risco bens existenciais. Evidente que não pode um
catálogo de natureza administrativa contemplar todos os avanços da
ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios
curativos usados pela comunidade médica com base científica. Por
isso, a cláusula excludente de tratamento experimental somente
pode ser acolhida quando houver manifesto descompasso entre a
moléstia e a cura proposta.” (Responsabilidade Civil na Área da
Saúde, Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.), São Paulo,
Saraiva, 2007, p. 307-308).
Assentir com a recusa da operadora retribuiria para enfraquecer o compromisso e a
responsabilidade por ela assumidos, contratual e legalmente,
deixando a apelante em exagerada desvantagem, incompatível
com o princípio da boa-fé e com o equilíbrio do ajuste,
significando
ainda,
restrição
a
direitos
fundamentais
próprios da natureza e da finalidade do contrato (direito à
vida e à saúde), o que é vedado.
Convém acrescentar que o procedimento
solicitado in casu não está ligado a um problema estético,
mas, sim, é necessário para a retirada do excesso de pele na
região afetada pelo resultado de antecedente tratamento
nutricional e consequente emagrecimento.
Por essa razão, deve ser considerado como
cirurgia complementar à bariátrica e ao tratamento para ao
tratamento de obesidade realizado pela recorrente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
7
certo que a negativa de cobertura não poderia ocorrer.
Nesse sentido:
“Plano
de
saúde

Cirurgia
plástica
reparadora com implantação de prótese de
silicone

Negativa
de
cobertura

Inadmissibilidade
Trata-se de cirurgia
plástica reparadora complementar à cirurgia
bariátrica

Necessidade,
ademais,
de
reconstruir e recuperar a mama da agravante,
com a implantação de prótese, dada a perda
significativa de peso (aproximadamente 50
quilos) - Requisitos da tutela antecipada
presentes
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento
no
2015283-39.2017.8.26.0000,
relator Luis Mario Galbetti, j. 03/05/2017)
“Ementa: Consumidor Plano de Saúde Negativa
de cobertura de cirurgia reparadora), necessária após cirurgia bariátrica
(gastroplastia) Reembolso Cabimento Enunciado
no 97 da súmula da jurisprudência dominante
da Subseção de Direito Privado I do TSJP
Procedimento imprescindível e complementar ao
tratamento
da
obesidade
Cobertura
ao
tratamento integral da obesidade Preservação
da finalidade contratual Dano moral Cabimento
A
negativa
ilegítima
e
abusiva
de
procedimento médico-cirúrgico por parte da
operadora de plano de saúde causa dano moral
ao segurado, pois lesiona direito da personalidade, relacionado à integridade
psíquica, extrapolando o plano do chamado
"mero dissabor" Sentença mantida Recurso
improvido”
(Apelação
0011576-26.2012.8.26.0048;
Relator:
Luiz
Antonio Costa; j. 19/02/2014)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde.
Cirurgia reparadora pós bariátrica. Sentença
de parcial procedência, condenando a ré a
custear as cirurgias a serem realizadas pela
autora, conforme relatório médico, além dos
materiais e equipamentos necessários, inclusive as próteses de silicone.
Sucumbência com a ré, fixados os honorários
em 10% do valor da causa. Apela a ré,
alegando ser desnecessária a realização imediata do procedimento; ausência de negativa abusiva de atendimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
8
procedimentos não previstos no rol da ANS não
devem ser custeados pela apelante; não se
pode afastar a aplicação de cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Descabimento. Procedimento cirúrgico indicado
por profissional que assistiu a autora, a
quem cabe deliberar sobre a necessidade de se
fazer a cirurgia reparadora. Entendimento
sumulado nesta Corte: Súmula 97: Não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia
plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1015316-40.2017.8.26.0002,
relator
James
Siano, j. 08/10/2018)
“(...) PLANO DE SAÚDE (...) CIRURGIA DE
REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO
DA PACIENTE-SEGURADA À CIRURGIA BARIÁTRICA
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
ESTE
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO
LEGAL
ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE
TAL PROCEDIMENTO AFASTAMENTO NECESSIDADE

COBERTURA
AO
TRATAMENTO
INTEGRAL
DA
OBESIDADE

PRESERVAÇÃO
DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
II Encontrando-se o tratamento da obesidade
mórbida
coberto
pelo
plano
de
saúde
entabulado entre as partes, a seguradora deve
arcar com todos os tratamentos destinados à
cura de tal patologia, o principal cirurgia
bariátrica (ou outra que se fizer pertinente)

e
os
subsequentes
ou
consequentes

cirurgias destinas à retirada de excesso de
tecido epitelial, que, nos termos assentados,
na hipótese dos autos, não possuem natureza
estética;
III - As cirurgias de remoção de excesso de
pele
(retirada
do
avental
abdominal,
mamoplastia redutora e a dermolipoctomia
braçal) consistem no tratamento indicado
contra infecções e manifestações propensas a
ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre
si mesma, o que afasta, inequivocamente, a
tese sufragada pela parte ora recorrente no
sentido
de
que
tais
cirurgias
possuem
finalidade estética;
IV Considera-se, assim, ilegítima a recusa
de cobertura das cirurgias destinadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
9
remoção de tecido epitelial, quando estas se
revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença
expressamente acobertado pelo plano de saúde
contratado, sob pena de frustrar a finalidade
precípua de tais contrato;
V - Recurso Especial improvido. (...)” (REsp
1.136.475/RS, rel. min. MASSAMI UYEDA, 3a
Turma, j. 04/03/2010).
No
mais,
o
dano
extrapatrimonial
é
evidente, ante a abusiva e injustificada negativa do
procedimento cirúrgico, sendo certo que inexiste informação
de que a apelante esteja em débito contratual, sobretudo
quando se está em jogo a vida e a saúde da paciente, o que
enseja, em última análise, violação à sua integridade física
e psíquica.
E a indenização deve ser fixada em
quantia suficiente à reparação da dor sofrida pela vítima e,
ao mesmo tempo, servir de desestímulo ao causador do dano, a
fim de que analise o seu comportamento e não pratique mais a
conduta lesiva, não podendo ser exorbitante, capaz de servir
para enriquecimento sem causa da vítima e nem irrisório, a
ponto de não servir de função punitiva ao ofensor.
Assim, no presente caso, a quantia de
R$5.000,00 se mostra adequada para reparar o dano em questão,
considerando-se a realidade das partes e o fato ocorrido, bem
como, os valores fixados por esta 7a Câmara de Direito
Privado em casos semelhantes.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso, sem condenação à majoração dos honorários recursais,
uma
vez
que
já
foram
arbitrados em
grau
máximo os
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-49.2020.8.26.0233 -Voto no 18260 - C
10
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator